Tribunal: TJDFT
Processo: 0713987-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA APÓS O 30o DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. TEMA REPETITIVO N. 312/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 312 fixou a tese segundo a qual “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal é firme no sentido de que termo inicial dos juros de mora inicia-se a partir do 30° (trigésimo) dia subsequente ao término do grupo consorciado (REsp n. 1.119.300/ RS).
3. Se a sentença exequenda foi reformada parcialmente, para que a devolução dos valores pagos pelo consorciado fosse feita em até 30 dias após o encerramento do grupo consorciado, a mora só se configura a partir do término desse prazo. Não importando em violação à coisa julgada a decisão proferida no cumprimento de sentença acolhendo a tese do executado para adequar o termo inicial dos juros de mora, conforme o REsp n. 1.119/300/RS.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.